Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-04.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000881-04.2018.8.14.0091

APELANTE: ELMA RIBEIRO CAMPOS SERRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. TEMA 308/STF. PAGAMENTO DIRETO AO EX-SERVIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDISCUSSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em custas processuais, mantendo a sentença quanto à condenação ao pagamento de FGTS a servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a nulidade da contratação temporária impede o reconhecimento do direito ao FGTS; (ii) definir a forma de cumprimento da condenação relativa ao FGTS; e (iii) verificar a possibilidade de rediscussão da sucumbência em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme tese firmada pelo STF no Tema 308 da Repercussão Geral.

4. Reconhecida a nulidade do contrato e inexistente conta vinculada de FGTS, o pagamento da condenação deve

ocorrer por pagamento direto ao ex-servidor, à luz da Súmula 466 do STJ e da jurisprudência do TJPA.

5. O pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca configura inovação recursal, vedada em agravo interno, por não ter sido suscitada na apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. Ao servidor cuja contratação temporária foi nula em razão de sucessivas prorrogações, é assegurado o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 308/STF. 2. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno para rediscutir matéria não arguida na apelação.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ, Súmula 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
em face de
ELMA RIBEIRO CAMPOS SERRA
, contra a decisão monocrática (ID 29249903), que, nos autos da Apelação Cível,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para excluir da condenação o pagamento de custas processuais
, mantendo a sentença nos demais termos, notadamente a condenação ao pagamento de FGTS.

O feito original versa sobre Ação de Cobrança ajuizada pela servidora temporária em face do Município, pleiteando verbas trabalhistas e fundiárias decorrentes de contrato nulo.

A decisão agravada, fundamentada nos Temas 191 e 308 do STF, reconheceu a nulidade da contratação temporária sucessiva e o consequente direito aos depósitos do FGTS, aplicando a prescrição quinquenal, mas isentando o Ente Público das custas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 30680049). Em suas razões, sustenta, em síntese, que:
a)
o julgado merece reforma no tocante à condenação ao FGTS, argumentando que o ato nulo (contratação sem concurso) não produz efeitos jurídicos, invocando a nulidade absoluta prevista no art. 37, II e §2º da Constituição Federal e a impossibilidade de convalidação de ato nulo prevista no art. 145 e 169 do Código Civil, alegando que a única verba devida seria o saldo de salário (Súmula 363/TST interpretada analogicamente);
b)
subsidiariamente, insurge-se contra a forma de pagamento, defendendo que, caso mantida a condenação, os valores referentes ao FGTS não podem ser pagos diretamente à Reclamante, devendo ser depositados obrigatoriamente em conta vinculada, nos termos do art. 26-A da Lei nº 8.036/90 (incluído pela Lei 13.932/2019) e precedentes do STJ (REsp 730040/SC), vedando-se a conversão em indenização direta;
c)
requer a reforma quanto aos honorários advocatícios, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca com base no art. 85, §14 e §19 do CPC, uma vez que a autora decaiu de parte considerável dos pedidos (férias, 13º salário, etc.), não devendo o Município arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada, conforme certidão de ID 31473264.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

O agravo interno devolve à apreciação deste Colegiado a controvérsia restrita à subsistência da condenação ao recolhimento do FGTS em favor de servidora temporária, em contexto de contratação declarada nula por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como à forma de cumprimento dessa obrigação. A insurgência recursal concentra-se, portanto, na alegação de que a nulidade do vínculo administrativo impediria a produção de quaisquer efeitos patrimoniais além do pagamento do saldo de salário.

Sustenta o Agravante que a contratação irregular, por ausência de prévia aprovação em concurso público, configuraria ato nulo de pleno direito, insuscetível de convalidação e destituído de efeitos jurídicos, invocando, para tanto, o disposto no art. 145 do Código Civil, bem como a regra constitucional do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal. A partir dessa premissa, defende que a condenação ao recolhimento do FGTS importaria indevida validação de vínculo juridicamente inexistente.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Com efeito, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), a Corte Suprema fixou tese no sentido de que a nulidade das contratações realizadas pela Administração Pública sem observância do concurso público não afasta, em favor do trabalhador, o direito à percepção dos salários correspondentes ao período efetivamente laborado, tampouco o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A condenação ao recolhimento do FGTS, portanto, não representa convalidação do contrato nulo nem reconhecimento de vínculo jurídico válido com a Administração, mas decorre de expressa imposição legal, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como mecanismo mínimo de tutela patrimonial do trabalhador que prestou serviços de boa-fé ao Poder Público. A leitura segundo a qual a nulidade produziria efeitos ex tunc absolutos, aptos a afastar inclusive o direito aos depósitos fundiários, foi expressamente superada pela jurisprudência constitucional consolidada, razão pela qual se impõe a manutenção do reconhecimento do direito ao FGTS, tal como decidido na decisão monocrática agravada.

No que tange à forma de cumprimento da obrigação, a jurisprudência desta Corte, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 466), entende que, em casos como o presente, onde a nulidade do contrato é reconhecida e não houve a efetiva abertura da conta vinculada ou o recolhimento do FGTS, o pagamento deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. INAPLICAÇÃO DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS.
CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário; 2- Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC; 3- A suspensão determinada cautelarmente na ADI 5.090/DF refere-se a processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções. Preliminar rejeitada; 4-
Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;
5- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614 .874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ. 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800569-80.2020.8 .14.0040, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)"

E ainda:

"
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO FGTS. (...)
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR

MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO.

PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 5 anos, deve ser declarada a sua nulidade. (...) 4
. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.
(...) (Acórdão nº. 3511254, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).”

Dessa forma, o pagamento deve ser realizado de forma direta à Apelada, e não por depósito em conta vinculada. Por conseguinte, rejeito o pedido do Apelante quanto a este ponto.

Por fim, no que tange ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais sob a alegação de sucumbência recíproca, deixo de conhecer da matéria por se tratar de inovação recursal vedada em sede de agravo interno.

Compulsando os autos, verifica-se que, em sua Apelação Cível, o Município de Salvaterra não se insurgiu quanto à distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença. Na ocasião, o ente público apenas postulou a sua minoração, o que foi negado.

O Agravo Interno se destina a impugnar os fundamentos da decisão monocrática. Se a decisão monocrática não tratou de sucumbência recíproca porque a Apelação não trouxe esse tema, não pode o Agravante inaugurar a discussão agora.

Portanto, não conheço do recurso neste ponto e, nos demais, nego-lhe provimento.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Agravo Interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo a inovação recursal quanto ao pedido de sucumbência recíproca.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026